Tribunal: TJMT
Processo: 1026300-41.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026300-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), DARIO BERNARDINO SENA - CPF: 239.300.049-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“In casu, o apelante é beneficiário do programa assistencial Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor fixo de 1 salário - mínimo, destinado aos idosos maiores de 65 anos ou deficientes cuja renda familiar per capita é inferior a 1/4 do salário - mínimo (art. 20, caput e § 3º da Lei nº 8.742/93), configurando, assim, o estado de hipossuficiência necessário à gratuidade de justiça pleiteada. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 08170094120228190203 202300126594, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 15/05/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 24/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DARIO BERNARDINO SENA
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1026300-41.2021.8.11.0041, proposta por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, que condenou o Requerido ao ônus da sucumbência.

A Apelante aduz, em síntese, que ante a omissão da r. sentença de análise do pedido de gratuidade da justiça foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Consigna que julgada procedente o pleito autoral, “, não foi concedido ao Apelante o benefício da justiça gratuita”. Salienta que “o Apelante é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e na ocasião de sua habilitação nos autos foi pleiteado o benefício da justiça gratuita e juntado os documentos de comprovação, tais como declaração de hipossuficiência (ID 9558235) e comprovante de renda (ID 95600046).”

Sustenta que o Apelante não tem vínculo empregatício e possui como única fonte de renda o benefício de prestação continuada – BPC, que recebe do INSS para garantir seu sustento, “de modo que está desobrigado a prestar declaração de imposto de renda por não possuir rendimentos tributáveis superiores ao fixado pela receita federal, sendo que a comprovação do referido benefício foi juntada aos autos no momento da habilitação”.

Argumenta que “o benefício da justiça gratuita foi idealizado para permitir a ampla efetivação do princípio do acesso à justiça, garantindo que qualquer pessoa que não possua condições de arcar com as custas e despesas processuais possa ingressar em juízo.”

Defende que para “comprovação da necessidade para a concessão do benefício da justiça gratuita, segundo exegese dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015, tratando-se de pessoa física, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e conceder a justiça gratuita em favor do Apelante, “isentando-o do pagamento das custas e despesas processuais, bem suspendendo a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios, na forma do artigo 98, § 3° do CPC”.

A Certidão de ID. 176714262 consigna o decurso de prazo, sem manifestação da Apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando o Recorrente ao ônus da sucumbência, ao argumento de que requestou a concessão da gratuidade da justiça, demonstrou sua hipossuficiência, mas não teve seu pedido apreciado.

O r. Juízo prolatou sentença, julgando procedente o pleito autoral, contando com o seguinte dispositivo:

“(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP em desfavor de DARIO BERNARDINO SENA no pagamento do termo de confissão de divida em atraso, no valor de R$ 13.585,59 (treze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), sobre o qual deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação (CPC, art. 219), e correção monetária pelo INPC a partir da data do inadimplemento da fatura.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do depósito, com suporte no artigo 85, §2º, do CPC. (...)” (ID. 176714253 - Pág. 6)

Depreende-se dos autos que o pedido de concessão de gratuidade da justiça foi objeto tanto da peça de habilitação do Apelante nos autos (ID.

176716240), quanto da contestação apresentada (ID. 176716244), contudo, não houve a apreciação do pleito.

Cumpre destacar que o Apelante é assistido de Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a petição de ID. 176716240 foi acompanhada de ficha de hipossuficiência e declaração de benefícios concedido pelo INSS, sendo o Benefício de Prestação Continuada a Pessoa Idosa (ID. 176716243).

Necessário pontuar que o mencionado benefício, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, se trata de “
Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. No caso da pessoa com deficiência, esta condição tem de ser capaz de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (com efeitos por pelo menos 2 anos), que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas
”. Sendo, um dos requisitos para concessão do benefício assistencial, “que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário-mínimo” (https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social/beneficios-assistenciais/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-deficiencia-bpc)

Diante das explanações acima, tem-se que os elementos presentes nos autos são capazes de demonstrar a hipossuficiência do Apelante, de modo que a gratuidade da justiça deve ser concedida, devendo englobar o ônus da sucumbência, uma vez que solicitada a benesse logo em sua habilitação nos autos.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA
. DEFERIMENTO COM EFEITOS PROSPECTIVOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO DESDE O PEDIDO INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CABIMENTO. PEDIDO QUE NUNCA FOI APRECIADO OU EXPRESSAMENTE INDEFERIDO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. DEFERIMENTO QUE SE PRESUME. ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.721.249/SC. RECOLHIMENTO DE ALGUMAS CUSTAS PROCESSUAIS. IRRELEVÂNCIA.
GRATUIDADE QUE DEVERIA TER SIDO CONCEDIDA DESDE O INÍCIO DADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA PELA AGRAVANTE QUE RECEBE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE DEVE SER DEFERIDA COM EFEITOS EX TUNC,
RESSALVADA, TODAVIA, A REPETIÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 98 CPC. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0024898-27.2021.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA - J. 23.08.2021) (TJ-PR - AI: 00248982720218160000 Pinhais 0024898-27.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 23/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021)

APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. BENEFICÍCIO ASSISTENCIAL DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO DESTINADO AOS HIPERVULNERÁVEIS EM CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REQUISITOS DA GRATUIDADE PREENCHIDOS. Não está o julgador obrigado a conceder o benefício da gratuidade de justiça com a mera e simples afirmação do requerente. É necessário que do conjunto dos autos, em confronto com o claro texto legal, possa o julgador aferir que se encontra diante de uma pessoa necessitada. Hipótese dos autos em que é possível se presumir a hipossuficiência.
In casu, o apelante é beneficiário do programa assistencial Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor fixo de 1 salário - mínimo, destinado aos idosos maiores de 65 anos ou deficientes cuja renda familiar per capita é inferior a 1/4 do salário - mínimo (art. 20, caput e § 3º da Lei nº 8.742/93), configurando, assim, o estado de hipossuficiência necessário à gratuidade de justiça pleiteada. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 08170094120228190203 202300126594, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 15/05/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 24/05/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, para conceder a gratuidade da justiça ao Apelante, ficando suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios atribuídas ao Recorrente, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023